Tribunal: TJDFT
Processo: 0744334-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744334-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SHIRLE FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por SHIRLE FERREIRA DOS SANTOS, (i) indeferiu o pedido de suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000; (ii) determinou a incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, conforme a Resolução CNJ n. 303/2019. Informa o agravante que a decisão atacada desconsiderou aspectos fundamentais, como a prejudicialidade externa decorrente de uma ação rescisória em curso, que pode influenciar na exigibilidade do título executivo. Esclarece, em síntese, que a referida ação rescisória visa à invalidação do título executivo, e que a continuidade da execução sem aguardar o desfecho dessa ação pode resultar em pagamentos indevidos, além de afetar a segurança jurídica. Salienta que o título executivo judicial constitui uma “coisa julgada inconstitucional”, uma vez que não observou os requisitos constitucionais e legais exigidos para concessão de reajustes salariais a servidores públicos, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864. Argumenta que a forma de aplicação da Taxa SELIC determinada pelo juízo de origem incorre em anatocismo, já que a SELIC, que já inclui juros, foi aplicada sobre o montante corrigido e acrescido de juros, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Destaca que a Resolução CNJ no 303/2019, utilizada pelo juízo, não se aplica ao caso, pois trata de precatórios, e que a forma de cálculo imposta pela decisão viola o princípio da separação dos poderes e os limites orçamentários estabelecidos pela Constituição. Defende, ainda, que a suspensão do cumprimento de sentença é necessária, tendo em vista que há uma Ação Direta de Inconstitucionalidade em trâmite no STF que pode influenciar diretamente na forma de cálculo da SELIC. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, para que sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final, e no mérito, pugna pela reforma da decisão para que sejam acolhidos seus pedidos de suspensão da execução e revisão dos cálculos. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do CPC). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante seja atribuído, desde logo, efeito suspensivo ao presente recurso para fins de obstar o prosseguimento do feito executivo na origem, com fundamento na existência de prejudicialidade externa e, ainda, incidência de forma indevida da SELIC na atualização do suposto débito exequendo. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa: Da Prejudicialidade Externa O Distrito Federal informa que ajuizou a Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, com o intuito de desconstituir o título executivo judicial da presente demanda, motivo pelo qual requer a suspensão do feito até seu trânsito em julgado. Ocorre que, compulsando os autos da referida ação, não foi deferida a tutela de urgência, não havendo óbice ao prosseguimento da presente demanda. Ressalte-se, contudo, que o eventual levantamento de valores a serem depositados tem o condão de gerar prejuízo ao Erário em caso de eventual provimento da Ação Rescisória. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir, todavia, o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, fica condicionada ao trânsito em julgado da Ação Rescisória em comento. Utilização de Juros de Mora em Percentual Fixo. Note-se que a parte autora aplicou o IPCA-E como índice de correção monetária, assim como utilizou o índice da caderneta de poupança para os juros de mora, em observância ao título executivo. Sucede, contudo, que fixou os juros de mora em percentual fixo, ao contrário da forma determinada no Dispositivo, in verbis: CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso do autor, para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. Note-se, portanto, que os juros de mora iniciam a partir da citação, de forma que eventuais valores devidos após a citação devem ter o decréscimo mensal, o que não foi feito pelo exequente, incorrendo na necessidade de retificação dos cálculos. Aplicação da Taxa SELIC sobre o Montante Consolidado É assente no âmbito do CNJ a forma de cálculo da SELIC sobre este tipo de débitos, nos termos da Resolução n. 303/2019 - CNJ, art. 22, § 1o, in verbis: § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Neste particular, traz-se à lume ementa de julgado recente do eg. TJDFT perfilhando o mesmo entendimento do CNJ: (...) 1.Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (grifos no original) (Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022). Destaque-se que a aplicação da Taxa SELIC decorre da EC 113/2021, incidindo sobre todos os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenação em processos judiciais, motivo pelo qual deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, mas também devem ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo, motivo pelo qual rejeito a tese do executado. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para determinar que os juros de mora pela caderneta de poupança sejam fixados a partir da citação, com consequente decréscimo mensal dos valores devidos após a referida data; assim como condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Remetam-se os autos à Contadoria para realize o cálculo devido, conforme definido no título e nesta decisão. Vindo, vista às partes por 05 (cinco) dias. Nada sendo impugnado, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, devendo apontar a observação em eventual precatório, assim como em RPV, acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. Consigno que, neste momento, se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelo agravante, ou seja, a análise fica restrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. Não obstante o inconformismo demonstrado pelo agravante, a decisão impugnada não se afastou do entendimento atual desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores. Prejudicialidade externa em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 Como destacado pelo Juízo na decisão agravada, o simples ajuizamento de ação rescisória, sem a concessão de liminar, não enseja a suspensão da execução individual, uma vez que esta é lastreada em título executivo judicial transitado em julgado, no qual houve ampla discussão das questões debatidas pelo Ente Distrital. É certo que o artigo 313, V, "a", do CPC realmente prevê a suspensão do processo em caso de prejudicialidade externa, mas isso depende da demonstração clara de que a ação rescisória trará impacto direto e inevitável no resultado da execução, estabelecendo, assim, relação de dependência/subordinação entre uma causa e outra. No caso em tela, não há previsibilidade concreta de que a ação rescisória será julgada procedente, salvo a clara intenção e esforço do Distrito Federal neste sentido. Além disso, o próprio CPC, em seu artigo 969, estabelece que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, exceto quando há a concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no presente caso. Logo, friso que o mero ajuizamento da rescisória não justifica a suspensão automática da presente execução individual. O Distrito Federal sustenta, ademais, que mesmo sem a concessão da liminar naqueles autos, há alta probabilidade de êxito na ação rescisória, com base na jurisprudência do STF sobre dotação orçamentária. Novamente, cuida-se de juízo probabilístico do Ente Distrital, diretamente interessado no feito, não havendo como se afirmar para qual lado penderá o julgamento da ação rescisória. Destaco, outrossim, que o próprio STF, em diversas ocasiões, tem enfatizado a necessidade de garantir a segurança jurídica e a estabilidade das decisões transitadas em julgado, priorizando a efetivação de decisões definitivas. O cumprimento da sentença, portanto, deve prevalecer, até que haja uma decisão definitiva na rescisória. Sucedendo a análise dos pedidos recursais, o Distrito Federal alega que a Lei Distrital no 5.184/2013, que embasa o título executivo, viola normas constitucionais e legais que exigem previsão orçamentária para aumento de despesas com pessoal, notadamente os artigos 169, § 1o, I, da CF/88, e 21, I, da Lei Complementar 101/2000. Ocorre que o debate acerca da adequação da citada Lei ao orçamento foi exaurido no mérito da ação coletiva que resultou no título executivo ora executado. A discussão, portanto, não pode ser renovada na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. Por fim, o agravante argumenta que o prosseguimento da execução pode causar grave lesão ao erário, especialmente se o pagamento for realizado e a ação rescisória for julgada procedente posteriormente, o que fere o princípio da eficiência e causa tumulto na gestão dos processos judiciais. Todavia, cumpre recordar que a decisão impugnada, a par de determinar o prosseguimento do feito executivo, condicionou o levantamento dos valores pela parte exequente ao trânsito em julgada da supracitada ação rescisória, o que afasta qualquer prejuízo ao ente federado. Melhor sorte não socorre o agravante no concernente a determinação de incidência da SELIC sobre o montante consolidado do débito, a partir de dezembro de 2021, em observância à EC 113/2021. O tema tem sido recorrente e, em que pese já haver me posicionado em sentido contrário, após reexame mais profundo da questão, atento às normas aplicáveis, entendo que a SELIC deva, de fato, incidir sobre o total consolidado do débito, sem exclusão dos juros aplicados no período anterior à mencionada Taxa. Isso porque a EC 113/2021 não obsta a incidência da Selic sobre o valor do principal, somado à correção e os juros, mas sim, veda a aplicação de qualquer outro índice de correção ou juros, a partir de dezembro de 2021, concomitante à Selic. Vale recordar que houve alteração legislativa determinando a aplicação de outro índice para correção de débitos contra a Fazenda Pública, a contar da data acima citada, não se podendo afastar os encargos anteriores incidentes sobre o principal. A conclusão é ratificada pelos artigos 21 e 22, da Resolução CNJ no 303/2019, após as alterações empreendidas pela Resolução CNJ no 448/2022, verbis: Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Desse modo, a decisão agravada está em conformidade com a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que é norma regulamentar vigente, de sorte que a aplicação da taxa SELIC sobre o valor total do débito consolidado, incluindo correção monetária e juros de mora, está de acordo com o que estabelecido pelo referido órgão. Também não vislumbro inconstitucionalidade da norma supratranscrita, vez que as alterações ocorridas guardam observância com o disposto na EC 113/2021, objetivando subsidiar a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. Importante verificar que o CNJ possui competência para regulamentar questões administrativas relacionadas ao Poder Judiciário e suas resoluções têm força normativa até que sejam alteradas por instância superior. Além disso, a decisão segue precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), que têm interpretado consistentemente a aplicação da taxa SELIC conforme estabelecido pela EC no 113/2021. Assim, não há falar em anatocismo, pois a forma de cálculo adotada obsta a incidência de outro índice no período da SELIC, ou seja, a partir de dezembro de 2021, somente poderá ser aplicada a SELIC para correção do débito exequendo. É dizer: vedada é a cumulação de outros índices de correção monetária e juros de mora no período em que a atualização do débito deverá ser feita exclusivamente pela SELIC. A decisão, portanto, é condizente com a legislação aplicável e entendimento jurisprudencial atual, o que implica na ausência de probabilidade do direito do agravante e, por consequência, no indeferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo requerido. Ressalto, por oportuno, que o mero ajuizamento da ADI 7435/RS no STF não tem o condão de afastar, de imediato, a aplicação da norma questionada. Isso porque, não obstante a apresentação de medida cautelar, não houve, até o momento, qualquer decisão liminar sobre a matéria. Decidiu-se, tão somente, pela adoção do rito abreviado em 25/8/2023, inexistindo qualquer determinação de suspensão provisória da norma questionada. É dizer: por ora, não há impedimento quanto à adoção do disposto na Resolução 303 do CNJ, não se justificando, portanto, suspender os autos na origem até o julgamento da mencionada ADI. Por fim, conquanto a ausência de probabilidade se mostre suficiente para o indeferimento do pleito liminar, ressalto que também não se faz presente o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, pois a expedição de requisitórios está condicionada ao trânsito em julgado da ação rescisória. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator